Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-15.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SOCIETÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – NEGÓCIO FIDUCIÁRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM NEGÓCIO SIMULADO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O NEGÓCIO, COM BASE EM SIMULAÇÃO – INCONFORMISMO DOS RÉUS – ACOLHIMENTO.

1. Vícios da sentença. Inocorrência. A despeito da alegação de cerceamento de defesa, o conjunto

Ementa:
SOCIETÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – NEGÓCIO FIDUCIÁRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM NEGÓCIO SIMULADO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O NEGÓCIO, COM BASE EM SIMULAÇÃO – INCONFORMISMO DOS RÉUS – ACOLHIMENTO.

1. Vícios da sentença. Inocorrência. A despeito da alegação de cerceamento de defesa, o conjunto probatório é suficiente a demonstrar que os autores não têm razão, seja pela centena de documentos anexados, seja pelo conteúdo de suas manifestações. Pelos documentos apresentados pelas partes, restam superadas as preliminares invocadas nas razões dos recursos, como nulidade da sentença (por cerceamento de defesa e desentranhamento de documentos relativos à corré NAJLA contra seu pai NASSER, falta de fundamentação ou incompetência do juízo). Quanto à assertiva de necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, também é possível superar tais preliminares, vez que já há provas suficientes de que o terceiro cedente das quotas (ADIEL FARES), além de já ter declarado expressamente que não pretende integrar a relação processual, disse que o negócio foi hígido e regular – PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Mérito. É cabível a análise desde logo do mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, c.c. art. 488, CPC ("Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485").

2.1. Pedido principal. O pedido principal é a declaração de que a venda das quotas da LP ADMINISTRADORA por ADIEL, JAMEL e NASSER a seus filhos em 31/5/2011, objeto da 4a Alteração do Contrato Social, consistiu em um negócio fiduciário entre amigos ("fiducia cum amicu"). O pedido principal realmente não procede, como decidido na r. sentença. Em verdade, a prova existente é da intenção dos cedentes, autores NASSER e JAMEL, de blindar seu patrimônio em detrimento do fisco. Negócio fiduciário que não se confunde com negócio simulado.

2.2. Pedido subsidiário. Inocorrência de simulação. O pedido subsidiário, de que seja declarada a nulidade no negócio com base em simulação, também não prospera.

2.1. Se já existe prova de que o terceiro cedente (ADIEL FARES, pai de NAJLA), além de não ter interesse em participar do processo, já declarou que o negócio foi hígido e eficaz, nada obsta que se adentre desde logo ao mérito da causa, como autoriza o art. 488, CPC ("Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485").

2.2. O pedido principal (de que houve negócio fiduciário) não é compatível com o subsidiário (existência de simulação) (art. 330, IV, CPC). Se a alegação principal é de que o negócio foi realizado com base na confiança depositada nos filhos, conclui-se que as declarações e as cláusulas sempre foram válidas e verdadeiras, e não aparentes ou falseadas, como sustentam os autores. Os autores dizem que a transferência das quotas se deu "sob a condição de que o fiduciário administrará o bem de maneira como determinada pelo fiduciante e lhe restituirá a propriedade formal do bem quando assim lhe for requisitado pelo fiduciante". Porém, transferir as quotas "sob condição" não significa dizer que o ato foi simulado, que tudo não passou de mera aparência. Interessa remarcar que o negócio foi celebrado em 02/05/2011 (conforme alteração contratual, fls. 2613/2625). E somente no final de 2024, quase 14 depois, é que ajuizaram a ação para obter a nulidade de um negócio firmado "sob condição", invocando que tudo não passou de "ato simulado".

2.3. Se autores (pais) se decepcionaram com o comportamento atual dos filhos, se uma das rés desfez seu casamento contrariando a vontade ortodoxa do pai, se alguns dos filhos vêm adotando um estilo de vida "nababesco", sem disciplina de trabalho nem profissionalismo, tudo isso configura fatos supervenientes à alteração contratual, não transmudando um negócio verdadeiro em falso, tanto que até então nunca foi questionado e sempre produziu efeitos (desde 2011).

2.4. A falta de pagamento do preço do negócio não é requisito de validade do negócio (art. 104, Código Civil). Pode, se for o caso, caracterizar inadimplemento da obrigação a ensejar a resolução do contrato ou indenização (art. 475, Código Civil) ou respaldar eventual pleito de cobrança, mas não a nulidade do negócio por simulação.

2.5. Não se pode dar guarida ao comportamento contraditório dos autores apelados. De um lado, quando são investigados pelo Fisco e Receita Federal, alegam que nunca foram sócios, nem de fato nem de direito da LP ADMINISTRADORA. De outro, para retomar as quotas sociais transferidas aos filhos por desilusão e arrependimento, passam a arguir que tudo foi simulado, que nada existiu. De qualquer forma, se em outras demandas, o Fisco (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) e a Receita Federal apuraram que os autores NASSER e JAMEL são sócios de fato da LP ADMINISTRADORA, isso não leva à exclusão dos réus apelantes do quadro social da sociedade, nem invalida a transferência das quotas, bem porque nada se decidiu sobre a suposta "simulação". Pelo princípio da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil), não soa razoável nem jurídico, invocar a manobra maliciosa (fraude) como fundamento ao pedido de nulidade do negócio, para se locupletarem em várias frentes (fraudar o Fisco, retomar as quotas sociais etc.).

2.6. O autor NASSER, há muito, não tem ingerência nem participa da gestão da LP ADMINISTRADORA, tanto que tentou resgatar a administração da empresa em incidente de ação cautelar fiscal, e por três vezes, seu pleito foi rejeitado, permanecendo os réus NADER e ADBUL como administradores. Nesse contexto, é descabida a pretensão dos autores, de "retorno das partes ao status quo ante", por força do princípio do consequencialismo (art. 21, LINDB), notadamente quanto aos impactos em centenas de negócios celebrados há anos (pelo menos desde 2017), e sob a gestão exclusiva dos atuais administradores (ABDUL e NADER) – RECURSOS PROVIDOS.